Tribunal: STF
Processo: ARE 1333656
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO ADMINISTRATIVA. SUPRESSÃO DE PARCELA REMUNERATÓRIA. HORAS EXTRAS INCORPORADAS. DECADÊNCIA. ARTIGO 54 DA LEI Nº 9.784/1999. OCORRÊNCIA. 



    1. A Administração terá o prazo de 5 (cinco) anos para proceder à revisão, contados da data em que foram praticados, decorrido o qual será o ato convalidado, não cabendo reavaliações, uma vez que operada a coisa julgada administrativa ou preclusão das vias de impugnação interna. 



    2. Resta consumada a decadência do direito da Administração, uma vez que ultrapassado o lapso temporal para rever o pagamento da parcela, nos termos do art. 54 da Lei n.º 9.784/1999”. (eDOC 26)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, XXXV, LIV e LV, 37, XV, e 93, IX, do texto constitucional. (eDOC 33) 



    Nas razões recursais, alega-se a omissão do acórdão recorrido ao não apreciar as teses levantadas pelo recorrente. Explica-se que não há como entender que houve decadência do direito de rever a forma de cálculo dos proventos da parte autora, pois os arts. 463 e 471, I, do CPC/1973 (arts. 494 e 505, I, do CPC/2015) autorizam a revisão de relações jurídicas continuativas. Desse modo, não há como querer perpetuar para todo o sempre um pagamento se não mais subsiste a situação de fato e nem de direito que deu causa ao pagamento.



    Afirma-se que a supressão das verbas pretendida pela Administração não viola a coisa julgada ou a segurança jurídica, pois é de se ver que a incorporação de horas extras se deu sob a égide do regime celetista, que restou extinto em dezembro de 1990, quando implantado o regime jurídico estatutário, com patamar jurídico e remuneratório totalmente diverso e perante o qual não há fundamento legal para que permaneça vigorando a forma de atualização da parcela em comento (sobretudo em relação a modificações da carreira do servidor), porquanto vinculada ao regime então substituído.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Por sua vez, quanto à alegação de que não houve o enfrentamento de todos os fundamentos do recurso, saliento que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339, em cujo julgamento restou consignado que a decisão deve ser fundamenta, sem exigir, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, conforme ementa a seguir: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Além disso, o TRF, ao examinar a legislação aplicável à espécie (art. 54 da Lei n.º 9.784/99) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou ter transcorrido o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para a Administração exercer o poder de rever seus atos. Concluiu não se tratar de ato de concessão de aposentadoria, mas de ato administrativo que manteve de pagamento de benefício pecuniário. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “(...)



    No caso concreto, a parte autora vem recebendo a parcela denominada “DECISÃO JUDICIAL TRANS JUG”, ao menos desde 2004 (Evento 10, OUT1). Por outro lado, o requerente foi notificado somente no ano de 2018 acerca da supressão da rubrica em discussão, de modo que resta inequívoco a consumação da decadência, uma vez que ultrapassado o lapso temporal para a Administração rever o pagamento da parcela, nos termos do art. 54 da Lei n.º 9.784/1999.



    Ademais, apesar do entendimento de que a aposentadoria somente se perfectibiliza por ocasião do registro do ato de concessão junto ao Tribunal de Contas da União, no caso concreto, não se trata de decadência do prazo para a revisão do ato de aposentadoria, e sim do prazo decadencial de revisar o ato administrativo que originou o pagamento da rubrica nos moldes em que vinha sendo operado.



    (...)



    Não prospera igualmente o argumento de que a rubrica em questão deve ser suprimida com base nas futuras restruturações da carreira, sob pena de incorrer em revisão da forma de cálculo das horas extras na sistemática que vem sendo adotada pela administração ao longo de vários anos decorrente do ato administrativo que deu cumprimento à decisão judicial, ato este que, passados o prazo decadencial, não poderia ser revisto em prejuízo do servidor.



    No mais, há de se analisar o direito da parte autora frente à segurança jurídica.



    A proteção da confiança impede a Administração de desconstituir situações que estão revestidas de aparente legalidade, boa-fé e que se consolidaram no tempo por inércia do próprio ente público que lhes deu causa. É que, no caso, o gozo da rubrica por um lapso prolongado de tempo confere estabilidade ao ato sindicado pelo TCU, ensejando questionamento acerca da incidência dos princípios da segurança jurídica e da lealdade, ou seja, a proteção da confiança dos administrados.



    Nesse sentido, não é razoável que mais de 20 anos depois do deferimento da parcela, o demandante seja agora privado do valor que antes recebia. Ainda que a Administração Pública esteja submetida ao princípio da legalidade prevista no art. 37 da Constituição Federal, há situações em que se impõe a ponderação com o princípio da segurança jurídica, no intuito de evitar prejuízo desproporcional ao administrado. Logo, após o decurso de razoável lapso de tempo, prevalece a preservação de atos administrativos que tragam efeitos favoráveis a seus destinatários e estejam revestidos de aparência de legalidade, privilegiando-se, assim, a estabilidade das relações jurídicas e a proteção da confiança.



    (...)”



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, consistente na documentação demonstrativa dos atos praticados pela Administração, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Supressão de gratificação. Decadência não configurada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1203922 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24.9.2019)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVERSÃO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATO JURÍDICO PERFEITO, COISA JULGADA E DIREITO ADQUIRIDO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, LIV e LV, da Lei Maior, nos moldes com que solvida a controvérsia pelas instâncias de origem, bem como observados os limites com que devolvida a matéria à apreciação deste Supremo Tribunal Federal, demandaria vedada incursão à legislação infraconstitucional aplicada ao caso (art. 102 da Constituição da República). 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa”. ARE 1099415 AgR, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 17.4.2018)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 21, p. 11), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente